Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a dez dias multa. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, porque não restou demonstrado que o apelante tenha proferido as ofensas descritas. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvido. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 196/2021, iniciado pela Ocorrência 1775/2021-0, na 30a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os agentes do DF Legal, que estavam no exercício de sua função pública, efetuando fiscalização do cumprimento das regras de isolamento em razão da pandemia. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos policiais nas fases extra e judicial foram uníssonas na descrição do fato delituoso.
4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os agentes que realizavam fiscalização quanto ao cumprimento das regras de isolamento, criadas em razão da pandemia de COVID-19, passando a proferir xingamentos, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.